Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726303-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDEMAR CASTRO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural (processo n. 0712016-04.2022.8.07.0001), rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e à formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, bem como à incompetência territorial, além de ter rejeitado as alegações de mérito relativas a juros de mora e correção monetária (ID 131991948, origem). Em suas razões (ID 38093666), o agravante sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, formando-se litisconsórcio passivo, em virtude da solidariedade estabelecida no acórdão. Em consequência, alega dever der reconhecida a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Defende, ainda: a) a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural; b) a incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; e c) a sua constituição em mora com a citação na ação de liquidação, a partir de quando devem incidir os juros de mora, ou, caso não seja esse o entendimento, a incidência dos referidos juros a partir da citação na ação civil pública originária. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 38093681). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O art. 275 do Código Civil1 confere ao credor a possibilidade de ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, não se vislumbra a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os corréus da ação originária, sendo, portanto, desnecessária a inclusão dos demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade do credor. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: [...] 3. As exequentes, ora recorridas, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhes confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Tampouco cabe a remessa dos autos ao foro do domicílio das exequentes/agravadas, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do local no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. 8.078/90. [...]" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350511, 07098771920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifos acrescidos) Noutro lado, quanto à urgência, a atenta análise da decisão resistida revela que, embora rejeitadas as alegações do requerido, o Juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira – limitando-se a determinar a realização de perícia contábil como instrumento capaz de sanar dúvidas existentes em relação aos cálculos.Logo, também por esse motivo, o deslinde da controvérsia deverá aguardar a tramitação regular dorecurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator